Tribunal: TJMT
Processo: 1027273-64.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027273-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MARIA SILENE BARROS ROCHA - CPF: 621.919.181-15 (APELADO), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECONHECIDA - IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA QUANDO APENAS SE DISCUTE A LEGALIDADE DAS MULTAS - MÉRITO PREJUDICADO PELO RECONHECIMENTO DA PRELIMINAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A discussão acerca da legalidade, ou não, das multas de trânsito deve se dar pelas vias ordinárias e não em sede de mandado de segurança em que o rito é especial e deve ser utilizado em razão de direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1027273-64.2019.8.11.0041 impetrado por
MARIA SILENE BARROS ROCHA
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA DE CUIABÁ - SEMOB
, concedeu parcialmente a segurança “
declarando a ilegalidade dos Autos de Infração nºs SG00008720, SG00035692, SG00040107, SG00047358, SG00074548 e SG00120034 tendo em vista que o impetrante não foi duplamente notificado, declaro ilegal inclusive a pontuação da CNH delas decorrente, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de registro Autos de Infração, e via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil”
.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá suscita, preliminarmente, a inadequação da via eleita, em razão da necessidade de dilação probatória em face do pedido de declaração de nulidade das multas de trânsito e a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo da impetrante, a clamar proteção por via mandamental.

No mérito, alega a ocorrência de dupla notificação das infrações de trânsito à recorrida e a legalidade das multas. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 81053978).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 84049470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1027273-64.2019.8.11.0041, impetrado por
MARIA SILENE BARROS ROCHA
, contra ato tido como coator praticado pelo
Secretário Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB
, concedeu parcialmente a segurança “
declarando a ilegalidade dos Autos de Infração nºs SG00008720, SG00035692, SG00040107, SG00047358, SG00074548 e SG00120034 tendo em vista que o impetrante não foi duplamente notificado, declaro ilegal inclusive a pontuação da CNH delas decorrente, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de registro Autos de Infração, e via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil
.

O Município de Cuiabá suscita, preliminarmente, a inadequação da via eleita, em razão da necessidade de dilação probatória em face do pedido de declaração de nulidade das multas de trânsito e a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo da impetrante, a clamar proteção por via mandamental.

In casu
, a Apelada buscou na origem, com sucesso, a declaração de nulidade dos Autos de Infração nºs SG00008720, SG00035692, SG00040107, SG00047358, SG00074548 e SG00120034, que recaem sobre o veículo de sua propriedade, placas OAU-6619, ano 2013, marca Honda, modelo Civic LXS, ao argumento de que as notificações referentes as multas supracitadas foram emitidas em prazo muito superior aos trinta dias previsto no artigo 281, parágrafo único, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Com efeito, a declaração de nulidade de ato infracional exige amplo espaço de análise de provas, o que é inviável na estreita via da ação mandamental, dado que essa ação se mostra instrumento adequado para declarar a nulidade de ato administrativo, entretanto, somente quando as provas apresentadas se mostram pré-constituídas, ou seja, apta a serem aferidas de plano, sem necessidade de produção de novas provas no curso da lide, pois se presta a correção de ato ilegal já sedimentado.

Desse modo, por mais que a impetrante, ora apelada, tenha tentado comprovar que as notificações das multas não foram realizadas no prazo legal, não há como constatar, de plano, a referida afirmação, na medida em que o Município apresenta os documentos juntados no ID 24964966/24964968, a fim de demostrar a efetiva notificação da impetrante, acerca dos autos de infração de trânsito discutidos nos autos.

A jurisprudência deste Tribunal se consolidou no sentindo da impossibilidade de se cancelar infrações de trânsito pela via estreita da ação mandamental, medida que se concretiza pelas ordinárias, pois sua análise depende de dilação probatória a respeito da existência, ou não, da notificação das penalidades. Vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - NULIDADE DE MULTAS DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO AUTUADOR PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEMANDADO (DETRAN) – DEVER DO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS, DOS ENCARGOS E DAS MULTAS - ART. 131, § 2º, DO CTB - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA - INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA. (...)

Não há falar na utilização da via estreita do mandado de segurança, para a aferição quanto à irregularidade ou à ilegalidade da autuação, referente à(s) infração(ões) de trânsito, apontada(s) no registro veicular constante do sistema informatizado do DETRAN, sobretudo, porque descabe, no writ, a dilação probatória, que se mostrar necessária à comprovação da ocorrência, ou não, da notificação.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, em decorrência do princípio da estrita legalidade, inerente à atuação da Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna. Se não demonstrada, de plano, a irregular, ou ilegal, autuação, não há falar na nulidade do auto de infração, tampouco em direito líquido e certo ao licenciamento do veículo, sem o devido adimplemento da(s) multa(s) por infrações de trânsito, haja vista existir expressa previsão legal a legitimar essa exigência (art. 131, § 2º, do Código Brasileiro de Trânsito). (N.U 1019378-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 07/05/2020).

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DA POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA QUANDO APENAS SE DISCUTE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTO - MÉRITO - EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS - DUPLA NOTIFICAÇÃO COMPROVADA - LEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

A validade ou não das multas, deverá ser aferida em autos próprios, partindo dessa mesma premissa, a discussão sobre a legalidade de multas, tal fato deve ser apreciado em ação ordinária e não em sede de mandado de segurança em que o rito é especial e deve ser utilizado em razão de direito líquido e certo.

Comprovada a dupla notificação do infrator não há que se falar em ato ilegal ou abusivo do Detran/MT. (N.U 1036415-63.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO - DETRAN - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificada a necessidade de dilação probatória nos autos da ação mandamental, a segurança deve ser denegada diante da inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, IV, do CPC e art. 10 da Lei 12.016/09.

A validade ou não das multas, deverá ser aferida em autos próprios e, partindo dessa premissa, a discussão sobre a legalidade de infrações de trânsito deve ser apreciada em ação ordinária e não em sede de mandado de segurança em que o rito é especial e deve ser utilizado em razão de direito líquido e certo. (N.U 1036766-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

Assim, verifica-se que a análise da ilegalidade do ato, nas circunstâncias expostas nos autos, transcende a limitação do rito processual deste remédio constitucional, dependendo, claramente, de dilação probatória, diferentemente do que entendeu o juízo
a quo
.

Com essas considerações,
acolho a preliminar de inadequação da via eleita
, em razão da patente necessidade de dilação probatória no presente feito, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Diante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO
, para denegar a segurança vindicada, ante a inadequação da via eleita para anular as infrações de trânsito, discussão que deve se dar em ação própria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021